Tribunal: TJES
Processo: 5039715-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039715-24.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA
APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA DENTRO DE ESTABELECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lúcia Helena Siqueira Miranda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de queda ocorrida nas dependências da Associação Brasileira de Odontologia – Seção Espírito Santo. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante pleiteia o reconhecimento da responsabilidade civil da ré e a condenação ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o nexo de causalidade entre a omissão da ré em manter a calçada em condições seguras e a queda da autora está configurado; (ii) se há fundamento para a concessão de indenização por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, característica das relações de consumo, foi corretamente aplicada pelo magistrado de primeira instância, e a ré não conseguiu demonstrar culpa exclusiva da consumidora, conforme exige o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor foi configurada pela falta de comprovação de que a queda foi causada exclusivamente por culpa da consumidora.
O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Quanto ao dano estético, a apelante não comprovou a existência de alteração física permanente ou duradoura, requisito necessário para a configuração do referido dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Em relações de consumo, o fornecedor de serviços é objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de culpa exclusiva deste.
Para a configuração de danos estéticos, é necessária a demonstração de alteração física permanente ou duradoura.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, §3º, II; Código Civil, art. 927; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.069.914/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023, DJe 23.06.2023;
TJES, Apelação Cível n. 5008551-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21.03.2023, DJe 22.03.2023;
TJES, Apelação Cível n. 0004640-14.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.08.2023, DJe 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5039715-24.2022.8.08.0024.

APELANTE: LÚCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA.

APELADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA – SEÇÃO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Lúcia Helena Siqueira Miranda

interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença

proferida pel
o

ilustre
Ju
iz
de Direito da
Décima
Vara
Cível
de
Vitória
,
Comarca da capital, na

“
ação

indenizatória

de dano
materia
l
e mora
l
”
que ajuizou
em face

da

Associação Brasileira
d
e Odontologia – Seção Espírito Santo
, que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Nas razões recursais
,

a
apelante

sustentou, em síntese, que:
1)
“
trata-se de relação de consumo
”;
2) “existem a verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da apelante diante da recorrida”; 3) “o nexo causal
[...]
é claro, tendo em vista a omissão da recorrida em manter uma calçada em condições para que qualquer um
[...]
possam transitar com tranquilidade e segurança”;
4) “é responsabilidade da recorrida a queda em seu estabelecimento”; 5) é devida a indenização por danos morais e estético à apelante.

R
equereu
o provimento

d
o recurso “a fim de julgar procedentes os pedidos autorias para reconhecer a responsabilidade civil da recorrida, para que ao final a apelada seja condenada a pagar título de indenização por danos morais e estéticos em valor a ser arbitrado pelos Nobres julgadores”.

De saída, saliento que em se tratando de relação consumerista “a inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito”(Apelação cível n. 5008551-16.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 21-03-2023, data da publicação/fonte: Dje 22-03-2023).

O magistrado sentenciante inverteu o ônus da prova, e a ré não desincumbiu-se de seu ônus probatório, e na orientação do Superior Tribunal de Justiça “o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovado pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, dessa maneira, ilidir a sua responsabilidade objetiva”(REsp n. 2.069.914/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento:06-06-2023, data da publicação/fonte: DJe: 23-06-2023.

Como dispõe o art. 927, do Código Civil, para que haja obrigação de reparação de danos, deve haver a prática de ilícito que resulte em dano a outrem, necessitando, portando de nexo de causalidade.

No caso, o douto juízo
a quo
entendeu
por julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial considerando que “a documentação arrolada pela autora somente comprova que a autora sofreu danos que afetou sua integridade física, porém sem comprovar o grau de contribuição da demandada para que o infortúnio acontecesse, restando inexistente o nexo de causalidade”; “a autora não demonstrou sinais de desorientação após o ocorrido, se deslocou até o banheiro para higienizar as mãos e, por fim, ainda conversou com porteiros que presenciaram toda a cena, denotando pouca urgência e gravidade da situação”; e que “apesar do fato danoso ser reconhecido por ambas as partes, diante de toda a instrução do processo, restou a presente demanda carente de fatos contundentes capazes de atribuir relação de causa e efeito à responsabilidade da demandada.”

A apelante alega em suas razões recursais que o nexo causal “é claro, tendo em vista a omissão da recorrida em manter uma calçada em condições” e “esta omissão causou o acidente”, devendo, portanto, a fornecedora de serviços comprovar cabalmente culpa exclusiva do consumidor, o que de fato não ocorreu.

Conforme denota-se
da análise das
imagens
colacionadas junto a contestação,
a
apelada não colaciona imagens do momento da queda, tão somente do
s
momento
s
após se levantar e da higienização de suas mãos. Indicando que no mínimo haveria algo que corroborasse as alegações da apelante e consequentemente responsabilidade da fornecedora de serviços.

Ademais, consta nos autos que foi orientado à autora, ao adentrar nas dependências da ré, que deveria passar por caminho diverso daquele pretendido,
indicando nesse caso, que tal incidente poderia ter sido evitado.

Em que pese todo alegado, a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, tampouco demonstrou culpa exclusiva do consumidor, ora apelante, e nos termos do art. 14, §3º, inciso II, eximiu-se da obrigação de reparar quaisquer danos sofridos por aquela.

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Com relação ao dano estético é sabido que para sua caracterização “é necessário que haja a comprovação de transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, bem como a permanência ou durabilidade do dano, o que não restou demonstrado nos autos” (Apelação cível n. 0004640-14.2019.8.08.0024, Quarta Câmara, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 02-08-2023, data da publicação/fonte: Dje 15-08-2023). No caso, a consumidora sofreu dano em virtude da queda, contudo, recebeu tratamento médico, e não comprovou que tais danos perduraram após os mesmos.

Desta feita, não faz jus à reparação por danos estéticos como pleitado.

P
osto isso,
dou

parcial
provimento
a
o
recurso,
e considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, e seus incisos, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator
Acompanho o eminente Relator.